Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701433-94.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA AGRAVADO: NIVEA MARTINS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve as penhoras, referentes a honorários advocatícios a serem recebidos pela agravante, em processos que tramitam perante a 3a e 13a Varas Cíveis de Brasília. Aduz a agravante não há que se falar, como consignado na decisão agravada, em relativização da regra da impenhorabilidade, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp. n. 1.184.765/PA), afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos, proventos direto na folha de pagamento do executado, bem como outras verbas de natureza alimentar. Salienta que o art. 833, IV, do CPC, dispõe serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria", e somente nas hipóteses legais, de forma excepcional, há a possibilidade de a impenhorabilidade ser afastada, como no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia e no de depósitos superiores a 50 salários mínimos mensais. Ressalta que, mesmo sendo mantidas as penhoras, haveria de observar-se o percentual de até 30%, e não a totalidade (100%) dos seus honorários, como ocorreu. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devido ao receio de lesão grave e de difícil reparação. E, no mérito, a reforma da decisão agravada, para determinar a desconstituição da penhora incidente sobre os honorários, por se tratar de verba de natureza alimentar; Brevemente relatados, Decido. Verifica-se que a agravante, após o julgamento de improcedência dos seus Embargos do Devedor, interpôs Embargos de Declaração, discutindo a mesma matéria, objeto de presente recurso, os quais foram rejeitados, por ausência de omissão, contradição, obscuridade dúvida ou qualquer defeito na sentença (ID 19850866 - p. 125). Ora, a decisão que julga os embargos do devedor tem natureza jurídica de sentença, contra a qual cabe apenas o recurso inominado, conforme Enunciado 143, FONAJE: “A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.” A interposição de agravo de instrumento contra sentença (nomen iuris também dado à decisão dos embargos de declaração), configura inadequação da via recursal eleita (princípio da singularidade recursal), não podendo ser convalidado, porquanto não se cogita de dúvida razoável sobre o cabimento do recurso na espécie, sobretudo no sistema dos Juizados Especiais, em que, de regra, são irrecorríveis as decisões interlocutórias. Desse modo, em que pese a observação do prazo para interposição do recurso análogo, não estão presentes suas hipóteses de cabimento, restando, então, impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, visto que a distinção entre o recurso inominado e agravo de instrumento constitui óbice intransponível, que obsta a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 932, CPC, notadamente porque o recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto o agravo de instrumento ocorre, embora eletrônico, em autos apartados, não havendo, outrossim, como já frisado, dúvida objetiva a respeito do recurso cabível e adequado à hipótese. No mesmo sentido, tem-se que a decisão que rejeita a impugnação ao Cumprimento de Sentença possui natureza jurídica de sentença, de modo a desafiar o manejo de recurso inominado, atendidos os demais requisitos. Acórdão 877212, 20150110368148ACJ, 2a Turma Recursal; Acórdão n.1066431, 20140210028423ACJ, e Acórdão n.1059995, 07174260820168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, ambos da 3a Turma Recursal. Ante o exposto, não conheço do recurso (CPC, art. 932, III; RITR, art. 10, V). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 6 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora